Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOAS JURÍDICAS. OUTORGA DE PRERROGATIVAS. POSSIBILIDADE. TRAVAMENTO DO MOTOR. AVARIAS PREEXISTENTES. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. DESCABIMENTO.
1. A egrégia Corte Infraconstitucional outorga às pessoas jurídicas, em determinados casos, as prerrogativas constantes do regramento consumerista, nos seguintes termos: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, na hipótese em que a pessoa jurídica figurar como destinatária final dos produtos e serviços oferecidos, bem como quando ficar demonstrada sua vulnerabilidade em face do contrato." (AgInt no AREsp 1076242/SP, DJe 16/08/2017)
2. Ante a constatação de que as avarias desencadeadoras da cessação repentina da atividade do motor, conforme observações lançadas no laudo pericial, eram preexistentes à entrada do veículo de propriedade do autor na garagem da ré, ressai inequívoca a inexistência de nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano sofrido, merecendo ser rechaçada a correspondente pretensão autoral de ressarcimento.
3. Recurso não provido.